Tribunal: STF
Processo: AI 561186
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ART.
102, III, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
RECURSO EXTRAODINÁRIO INTERPOSTO POR CÓPIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Fazenda Pública. Condenação no pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores públicos e a empregados
públicos. Juros de mora. Matéria decidida à luz do artigo 406 da lei
 n. 1.406/2002 [novo Código Civil] e do artigo 161, § 1º, do Código
Tributário Nacional. Matéria infraconstitucional. Reexame.
Impossibilidade.
2.      Lei n. 9.494/97, artigo 1°-F, incluído pela
Medida Provisória n. 2.180-35, de 24.8.2001. Limitação dos juros de
mora nas condenações impostas à Fazenda Pública ao percentual de 6%
[seis por cento] ao ano. Preceito legal que respeita às antecipações
 de tutela contra a Fazenda Pública. Hipótese não contemplada no
processo. Inaplicabilidade.
3.      Acórdão recorrido que não declarou
 a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade
 da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento na
alínea "b" do art. 102, III, da Constituição.
4.      Não cabimento de
recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.